Tribunal: STF
Processo: RHC 245269
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por Nelio Justino, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 878.290/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso especial, com pedido liminar, impetrado em favor de NÉLIO JUSTINO, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no julgamento da Apelação Criminal n. 1.0024.03.168360-0/004. O paciente foi condenado a 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. 



    O Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao apelo defensivo, reduzindo a pena para 16 (dezesseis) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado. 



    Nas razões deste habeas corpus, os impetrantes argumentam que o constrangimento ilegal se materializa no fato de que, muito embora o Ministério Público tenha se manifestado em sentido contrário, o paciente foi pronunciado e, posteriormente, condenado pela prática de crime doloso contra a vida. Além disso, a decisão de pronúncia, nos dizeres da defesa, teria se baseado exclusivamente em elementos indiciários produzidos na fase policial, não confirmados durante o curso da ação penal. 



    Diante disso, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da sentença. No mérito, postula a concessão da ordem para anular a sentença condenatória.” (eDOC 66)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    A PGR opina pelo improvimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de substitutivo de revisão criminal, que busca desconstituir, na essência, veredito proferido pelo Tribunal do Júri.



    É que, como as decisões do Júri são soberanas, aponta-se a decisão de pronúncia como o ato atacado.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    [...]



    Em primeiro lugar, a ocorrência de pronunciamento por parte do Conselho de Sentença — órgão jurisdicional constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida — esvazia a pretensão de exame de nulidade da decisão de pronúncia, conforme entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte.



    [...]



    Com efeito, o amparo probatório da decisão de pronúncia deve ser bastante para demonstrar a materialidade do fato e indicar a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, cabendo ao juiz, nesse momento processual, analisar e dirimir dúvidas pertinentes à admissibilidade da acusação. Assim, eventuais incertezas quanto ao mérito devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida.



    [...]



    Desse modo, em que pese a irresignação defensiva, assevero que o referido dispositivo normativo permanece válido e aplicável, mesmo após a promulgação da Constituição Federal de 1988, concluindo-se que, conquanto o Parquet tenha se manifestado pela impronúncia, o órgão julgador poderá entender de modo diverso, com base no princípio do livre convencimento motivado.



    [...]



    A pretensão de desconstituir as conclusões do Tribunal de origem depende de análise do conjunto probatório, providência não suportada pelos estreitos limites cognitivos do habeas corpus, conforme consolidada jurisprudência desta Corte.



    [...]



    Desse modo, as pretensões formuladas não encontram amparo na jurisprudência desta Corte Superior ou na legislação penal, de maneira que não se constata qualquer constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem de habeas corpus. Assim, diante das razoes apresentadas no decisum agravado, acima reiteradas, nego provimento a este agravo regimental. (eDOC 78)



    Ao julgar a apelação, registrou o Tribunal de Justiça:



    [...] A testemunha ainda destacou que o apelante Nélio ameaçava a família da vítima para que não fosse revelada a autoria do delito, in verbis:



     "(...) agora o NÉLIO não mexe mais com a minha família, acho que acredita que a morte de meu irmão vai ficar de graça; mas na época do crime ficou ameaçando a mim, a ANA PAULA e os filhos dela, disse que se a gente contasse para a Polícia que ele e o VANILSON tinham matado o JOSÉ, que os dois iam se unir de novo e matar todo mundo; por isso que a ANA PAULA ficou com medo de falar tudo que sabia quando esteve aqui na Delegacia. (...) eu disse aos policiais que depois que voltei a minha consciência, uma vez que desmaiei ao ouvir o barulho dos tiros, e ao saber que meu irmão tinha morrido fui a casa de minha cunhada, e vi o NÉLIO JUSTINO, me lembro que ele voltou a casa de minha cunhada e de meu irmão como se nada tivesse acontecido, para conferir se JOSÉ realmente estava morto, na maior falsidade; NÉLIO estava certo de que ficaria impune porque tinha ameaçado a minha cunhada ANA PAULA e acreditava que ela apesar de ter visto ele (NÉLIO) e o VANILSON matarem o JOSÉ, por medo, não ia contar nada a policia, só que NÉLIO de enganou, porque 15 dias depois da morte de JOSÉ, depois que a poeira baixou a ANA PAULA falou claramente que o tinha visto o NÉLIO e VANILSON matarem o JOSÉ, que os dois estavam armados e que os dois atiraram no JOSÉ (fls. 122/124). Tem-se, ainda, o depoimento prestado pela testemunha Tatiana Martins do Carmo, irmã da vítima, confirmado sob o crivo do contraditório (fl. 482), em que declara que Ana Paula identificou os autores do crime: "(...) QUE acerca do crime tomou ciência que os autores foram Vanilson e seu irmão Nélio; QUE a depoente ouviu de Ana Paula que foram os dois os autores do crime 'eu escutava a Ana Paula e meus irmão comentarem e pegava as coisas no ar', conforme se expressa; QUE Ana Paula depois de muito tempo, passou a conversar sobre a morte de José e já suspeitavam de Nelio e Vanilson; QUE o comentário no bairro é que os autores foram o Nelio e Vanilson e o motivo foi por causa da BILIU e que BILIU teria namorado com José, quando eram novos; QUE a depoente não presenciou o crime e tudo que sabe foi por ouvir dizer; QUE a depoente relata que não sabe da história de traição com BILIU; QUE BILIU era apaixonada com José e dava para ver o amor que ela sentia por ele e por causa disso deve ter tido uma intriga para que Nelio e Vanilson resolvessem matar José; QUE a depoente relata que ouviu de Ana que um dos irmãos entrou em casa usando um capuz e matou o José, inclusive José pediu ao executor que não o matasse na frente dos filhos e que fosse para matar que fosse lá fora;" (fls. 166/168).



    [...]



    Salientamos que tanto Nélio quanto Vanilson, já são conhecidos desta equipe como pessoas violentas e direcionadas para a prática de crimes, sendo que ambos já cumpriram pena por diversos crimes, conforme ERPJ que seguem em anexo, cabe salientar que Vanilson já foi condenado por um latrocínio e figura como suspeito de homicídio no inquérito 334/2001 nesta especializada.



    Ora, a prova coligida aponta que os acusados foram os autores do delito de homicídio tratado nos autos, sendo que o móvel do delito foi o desentendimento amoroso entre a vítima e Marilândia. 



    Assim, a versão do réu Nélio, de que estaria na casa de sua genitora no dia dos fatos, encontra-se isolada no acervo probatório, sendo certo que a Defesa sequer arrolou referida testemunha para corroborar a alegação feita pelo acusado. Como já dito, só se licencia a cassação do veredicto popular por manifestamente contrário à prova dos autos, quando a decisão é absurda, escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do conjunto probatório, o que não se observa na hipótese, com opção por uma das possíveis soluções sustentadas pelas partes durante o julgamento. Assim, por encontrar sustentação na prova apurada, foi acertada a decisão do Conselho de Sentença, não sendo permitido a esta Corte cassar a decisão, sob pena de retirar a força conferida ao Júri pela Constituição da República e ferir de morte o princípio da soberania dos veredictos. (eDOC 7)



    Como se vê, o Tribunal do Júri, soberano em sua decisão, entendeu por condenar o recorrente, de modo que, nesta fase e já com trânsito em julgado do veredito, é inviável o acolhimento de vício na decisão de pronúncia.



    Os autos revelam que os depoimentos prestados na fase policial não teriam sido integralmente ratificados em Juízo em razão das ameaças que o recorrente fazia à testemunha.



    Essa mesma testemunha asseverou que “na época do crime ficou ameaçando a mim, a ANA PAULA e os filhos dela, disse que se a gente contasse para a Polícia que ele e o VANILSON tinham matado o JOSÉ, que os dois iam se unir de novo e matar todo mundo”.



    Para concluir de modo diverso, seria necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022)



    Ademais, o magistrado não está obrigado a atender a pedido formulado pelo Ministério Público nas alegações finais, de modo que não há ilegalidade na decisão de pronúncia. Confiram-se os seguintes precedentes:



     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO COMETIDO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. 1. Manifestação do Ministério Público em alegações finais: não vinculação do Poder Judiciário 2. Inaplicabilidade do art. 44 do Código Penal ao processo penal militar. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (ARE-ED 700.012-/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.10.2012)



     “HABEAS CORPUS. RECURSO DO MP. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DO MP PARA RECORRER DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, PORQUE, NAS ALEGAÇÕES FINAIS, O PROMOTOR DE JUSTIÇA QUE INTERVEIO PEDIRA A ABSOLVIÇÃO. RECURSO INTERPOSTO POR OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, QUE FOI PROVIDO, COM A CONDENAÇÃO DO ORA PACIENTE, EM FUNDAMENTADO ARESTO. HIPÓTESE EM QUE NÃO CABE VER VIOLAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 577 DO CPP. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNÇÕES DE ‘CUSTOS LEGIS’ E ‘DOMINUS LITIS’. A MANIFESTAÇÃO DO MP, EM ALEGAÇÕES FINAIS, NÃO VINCULA O JULGADOR, TAL COMO SUCEDE COM O PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL, NOS TERMOS E NOS LIMITES DO ART. 28 DO CPP. HABEAS CORPUS INDEFERIDO”. (HC 69.957/RJ, Rel. Min. Néri da Silveira, Segunda Turma, DJ 25.3.1994) 



    Cito, ainda, os precedentes a seguir: RE 595.417/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 601.299/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; ARE 908.719/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia; e ARE 934.822/DF, Rel. Min. Roberto Barroso. 



    Ante o exposto, desprovejo o recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente